Tribunal: TJDFT
Processo: 0708517-27.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA ELEVADA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. FIXAÇÃO ADEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que fixou alimentos no patamar de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, bem como determinou ao genitor a obrigação de custeio de metade do material escolar e uniforme da criança a cada ano letivo. O apelante/alimentando pleiteia a majoração da verba alimentar, sob o argumento de que o genitor possui elevada capacidade econômica, ao passo que o recorrente adesivo/alimentante postula a minoração do encargo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar o cabimento do recurso adesivo; (ii) examinar a existência de interesse recursal do autor relativamente ao custeio de metade das despesas escolares do início do ano letivo; e (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de alimentos, à luz das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista que o recurso adesivo foi interposto na mesma peça processual das contrarrazões, o apelo carece de regularidade formal, não podendo ser admitido.
4. Observado que a sentença já reconheceu a obrigação de custeio de metade do material escolar e uniforme, independentemente do exercício de emprego formal pelo genitor, não há interesse recursal do autor sobre questão em relação à qual não sucumbiu.
5. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante, em observância ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
6. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, não há razão para que seja alterado o percentual fixado em sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso adesivo não conhecido. Majoração dos honorários recursais. Suspensão da exigibilidade. Preliminar de ausência de interesse recursal parcial acolhida. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.
Teses de julgamento:
1. Inexiste previsão legal que autorize a interposição de recurso adesivo em conjunto com as contrarrazões à apelação.
2. A ausência de utilidade no provimento jurisdicional almejado e de possibilidade de melhora na situação jurídica do recorrente evidenciam a ausência de interesse recursal relativamente a parte da apelação cível.
3. O valor de alimentos fixado em consonância com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade deve ser mantido quando não demonstrada a insuficiência do quantum arbitrado em confronto com a capacidade econômica do alimentante.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o e 1.699; CPC, arts. 373, 966 e 997.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1805523, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1952296, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível.